Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 33, §1o, I, DA LEI 11.343/2006. INSUMOS QUÍMICOS. MAQUINÁRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPUGNAÇÃO À CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ARTIGO 621, DO CPP. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir a condenação imposta ao requerente pela prática do crime previsto no artigo 33, §1o, inciso I, da Lei 11.343/2006. A Defesa alega que não houve apreensão de drogas prontas para consumo, mas apenas insumos químicos de uso industrial, sem comprovação da destinação ilícita. Sustenta que o maquinário encontrado deveria ensejar condenação exclusiva pelo artigo 34, da Lei de Drogas, e não sua absorção pelo crime de tráfico por equiparação.A defesa afirma que houve violação à ampla defesa, pois não foram apresentadas razões de apelação, e que depoimentos policiais seriam inválidos diante de suposta coação contra a informante. Pede, no mérito, a absolvição, a desclassificação da conduta para o artigo 34, da Lei 11.343/2006 ou, subsidiariamente, nova perícia técnica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo artigo 33, §1o, I, da Lei 11.343/2006, é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, apta a autorizar a revisão criminal; e (ii) estabelecer se houve violação à ampla defesa pela ausência de razões de apelação apresentadas pela defesa anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional ajuizada com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, exige que a sentença condenatória seja manifestamente contrária à evidência dos autos para sua procedência, não se prestando a rediscutir matéria devidamente apreciada e fundamentada pelas instâncias ordinárias, salvo se houver flagrante erro judiciário ou ausência de suporte probatório.
4.A condenação não se mostra manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, porquanto fundada em conjunto probatório robusto. As provas utilizadas para a condenação — auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais e demais elementos colhidos na instrução — demonstram a materialidade e autoria delitivas, sendo identificados insumos químicos controlados (como tolueno), maquinários destinados ao preparo de drogas (prensas, peneiras e baldes) e resquícios de cocaína e tetracaína nos utensílios examinados.
5. A jurisprudência reconhece a validade e suficiência dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, especialmente quando coerentes entre si e em harmonia com demais provas. Não há indícios de falsidade ou irregularidades que retirem sua credibilidade.
6. A aplicação do princípio da consunção foi corretamente empregada, dada a interdependência entre insumos e maquinário, configurando o crime equiparado ao tráfico como infração principal e absorvendo o delito do artigo 34, da Lei 11.343/2006.
7. A tese de ausência de materialidade é afastada, pois o artigo 33, §1o, I, tipifica igualmente o depósito de matéria-prima ou produto destinado à preparação de drogas, independentemente da existência de substância entorpecente finalizada.
8. A alegação de nulidade por falta de razões de apelação não procede, pois o efeito devolutivo amplo autorizou o Tribunal a analisar todo o mérito recursal. Ademais, houve tentativas reiteradas de intimação do recorrente, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, contribuindo para a ausência de manifestação da defesa. Assim, não se evidencia prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, pois o Tribunal apreciou todas as teses possíveis, assegurando plena atuação defensiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido revisional julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, §1o, I, e 34; CPP, arts. 367 e 621; Portaria no 344/1998 – MS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023; TJDFT, Acórdão 1709853, Proc. 0718091-30.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 01/06/2023; Acórdão 1670742, Proc. 0701530-91.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023; Acórdão 1827652, Proc. 0754558-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024; Acórdão 1860683, Proc. 0709103-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, julgado em 08/05/2024; Acórdão 1786848, Proc. 0729300-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, julgado em 16/11/2023.